Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003226-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (EMBARGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGANTE), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGANTE), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO
DE ENTREGA
. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ANÁLISE DE INCAPACIDADE FINANCEIRA, IRREGULARIDADE NA EXPLORAÇÃO MINERAL, E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento reformando decisão que havia convertido obrigação de entrega de 25.000 toneladas de pó de pedra em perdas e danos, determinando o cumprimento da obrigação específica, com os custos de retirada a cargo dos exequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não se manifestar adequadamente sobre: (i) a cond
ição financeira dos embargantes
; (
ii
) a alegada ausência de licença legal da embargada (Mineradora) junto à Agência Nacional de Mineração (ANM/MT); (
iii
) o suposto valor probatório do silêncio da embargada ao longo do processo sobre a alegada ausência de licença;
e
(
iv
) a
suposta ilicitude da embargada.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de teses já enfrentadas.

4. A alegação de incapacidade financeira foi enfrentada no acórdão, que afastou a pretensão por ausência de prova técnica idônea, considerando ainda que o título executivo impunha expressamente aos exequentes a responsabilidade pela retirada do material.

5. O julgado também analisou a suposta ausência de licença da mineradora, concluindo que não foram apresentados elementos técnicos
suficientes ou contraditório apto a justificar a conversão da obrigação
.

6.
O alegado silêncio da parte adversa quanto à licença, assim como a negativa em fornecer amostra do produto em momento anterior, não configuram omissões, mas pretensões de rediscutir o mérito do agravo,

o que é incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

7. Não se vislumbram obscuridades, contradições, omissões ou erro material na decisão embargada. A utilização do recurso com fins meramente protelatórios, ainda que para prequestionamento, é vedada.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os argumentos das partes e afasta as teses por au
sência de prova técnica idônea.
2
. A ausência de manifestação da parte adversa sobre fato controvertido não supre a exigênci
a de produção de prova robusta.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria de mérito, mesmo quando manejados com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 499, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do STJ; STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jandira Manso Raimundo da Rocha e Outro em face do v. Acórdão proferido que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Mineradora do Valle Eireli – ME.

O referido Acórdão reformou a decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de cumprimento de sentença (processo nº 1009490-25.2020.8.11.0041), havia convertido a obrigação de entrega de 25.000 toneladas de pó de pedra em indenização por perdas e danos. O Acórdão determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos originalmente ajustados, qual seja, a entrega do material pela executada, com os custos de retirada a cargo dos exequentes.

Os embargantes, em suas razões recursais (ID 286429367), sustentam, em síntese, a existência de omissões no Acórdão recorrido. Alegam que o julgado não se manifestou adequadamente sobre: (i) A condição financeira dos embargantes, que afirmam não possuir meios para arcar com os custos da retirada do material (pó de pedra); (ii) A ausência de licença legal da embargada (Mineradora do Valle) junto à Agência Nacional de Mineração (ANM/MT) para produzir a lavra referente à mercadoria em questão; (iii) O silêncio da embargada ao longo do processo sobre a alegada ausência de licença, o que deveria ser valorado como indício da veracidade da alegação; e (iv) A suposta ilicitude da embargada, que em 2019 teria se recusado a fornecer uma amostra do material, o que, segundo os embargantes, contraria cláusula contratual e justificaria a conversão em perdas e danos.

Buscam, com os presentes embargos, o saneamento das alegadas omissões e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso Especial, invocando a Súmula 98 do STJ.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 289113384).

Posteriormente, os embargantes protocolaram "Petição de Chamamento do Feito à Ordem" (Id. 290349865), informando que as razões e contrarrazões aos embargos já haviam sido apresentadas e requerendo o prosseguimento para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão
julgador.
O prequestionamento, embora admitido pela Súmula 98 do STJ, não pode desvirtuar a natureza integrativa do recurso, transformando-o em via para rediscussão do mérito.

Os embargantes apontam omissões no v. Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da Mineradora do Valle
Eireli
- ME, para reformar a decisão de primeiro grau que havia convertido a obrigação de entregar 25.000 toneladas de pó de pedra em perdas e danos.

No que tange ao argumento de omissão quanto à condição financeira dos embargantes para a retirada do material. O acórdão embargado, ao analisar as contrarrazões apresentadas pelos então agravados (ora embargantes) no Agravo de Instrumento, consignou expressamente que
"os agravados sustentam, em contrarrazões, que a agravante não possui autorização da Agência Nacional de Mineração para exploração do minério e que os custos de retirada seriam excessivos. Tais alegações, contudo, não foram acompanhadas de prova robusta e inequívoca que comprove a impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes definidos em sentença"
.

O julgado ponderou que
"a simples alegação de custo elevado [...] desacompanhada de produção de prova técnica ou
contraditório adequado sobre o tema, não se mostra suficiente para justificar a medida excepcional da conversão"
. Ademais, o acórdão ressaltou que
"o título executivo judicial — oriundo de acordo homologado — estabelece de forma clara que a obrigação deve ser cumprida por meio da entrega de 25.000 toneladas de pó de pedra, cabendo aos exequentes providenciar a retirada do material"
.

Desta forma, o tema foi efetivamente abordado, concluindo-se pela insuficiência da mera alegação de custos elevados para justificar a conversão da obrigação, especialmente diante dos termos do título executivo. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Do mesmo modo
a alegada omissão quanto à ausência de licença da embarg
ada (Mineradora).
Conforme citado no item anterior, o acórdão também mencionou expressamente a alegação dos então agravados sobre a ausência de autorização da Agência Nacional de Mineração para exploração do minério, concluindo que tal alegação não foi acompanhada de
"prova robusta e inequívoca"
ou
"produção de prova
técnica ou contraditório adequado
sobre o tema
" que justificasse a manutenção da conversão da obrigação em perdas e danos, medida esta que era o objeto do Agravo de Instrumento.

A decisão colegiada
centrou-se na análise dos requisitos do art. 499 do CPC para a conversão da obrigação, concluindo que a
"impossibilidade de cumprimento da obrigação específica"
não restou demonstrada pelos credores. O Acórdão não era o foro para inaugurar ou exaurir a discussão probatória sobre a regularidade da licença da mineradora, mas sim para verificar se a decisão de conversão,
no momento em que
proferida, estava amparada em prova de impossibilidade da tutela específica.
Portanto, não se verifica a alegada
omissão.

Os demais pontos, como o suposto silêncio da embargada ou a alegada ilicitude por recusa em fornecer amostra em 2019, não se configuram como omissões do acórdão sobre pontos que devesse obrigatoriamente se pronunciar para o deslinde do Agravo de Instrumento, que se ateve à legalidade da conversão da obrigação em face do art. 499 do CPC.
O silêncio da embargada sobre a licença em momentos anteriores ou a alegação de recusa no fornecimento de amostra não alteram a conclusão do Acórdão sobre a falta de prova, naquele momento processual, da impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar o pó de pedra.

O que se denota é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só são cabíveis se presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos (Súmula 98, STJ).

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Por fim, em relação à "Petição de Chamamento do Feito à Ordem" (Id. 290349865),

resta atendida com a inclusão do feito em pauta e seu presente julgamento.

Diante do exposto, por não vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025